Tribunal: TJDFT
Processo: 0730008-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO.
1. Com o recente advento da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado por meio de ação penal pública incondicionada, passou a ter o seu processamento por meio de ação penal pública condicionada à representação.
2. A representação do ofendido para a deflagração da ação penal prescinde de rigor formal, sendo necessária apenas a demonstração inequívoca por parte da vítima no sentido de que detém interesse em ver o réu processado, o que já ocorreu no caso dos autos, haja vista que o próprio ofendido registrou ocorrência policial, narrou os fatos, apontou o réu como autor do delito e compareceu em juízo para ratificar sua versão. Assim, formalizada a representação.
3. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
4. O conjunto probatório demonstra suficientemente que o réu, mediante ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo à vítima, ao induzi-lá a deixar o carro em consignação e, após a venda do veículo, não repassar o valor contratado, voluntariamente.
5. Na fase inaugural da individualização da pena, em atenção ao art. 59 do CP, para cada circunstância judicial valorada negativamente, deve ser observado o critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominada ao delito, majoritariamente aceito pela jurisprudência.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.